Tribunal: TJDFT
Processo: 0002380-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002380-73.2018.8.07.0008 RECORRENTE: EVERALDO ALVES PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reiteração delitiva, principalmente por crimes contra o patrimônio, torna a conduta mais reprovável e não recomenda o reconhecimento do princípio da insignificância, para evitar que a sensação de impunidade que a absolvição traria ao recorrente lhe sirva como estímulo a continuar a praticar delitos desta natureza, afastando-se a tese de atipicidade material. 2. A jurisprudência recente do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, não servindo para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais. 3.Também em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 4. Ainda de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência e os maus antecedentes indicam a periculosidade concreta do agente e efetivo risco de reiteração delitiva e, portanto, são circunstâncias aptas a justificar a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição, em face da aplicação do princípio da insignificância (atipicidade da conduta). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003